Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709884-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Quanto ao requerimento de ID 70638516, aguarde-se até o dia 13 do corrente mês para que a parte Agravada regularize sua representação processual. Caso não realizado, retornem os autos para apreciação do referido requerimento. À Secretaria para que certifique o transcurso de prazo para a Agravante cumprir a determinação de ID 70515946. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025 11:25:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador